Tribunal: TJDFT
Processo: 0701242-29.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVÊNIOS. SUSPENSÃO DE REPASSE DE RECURSOS PELO CONCEDENTE. IRREGULARIDADES APURADAS EM CONVÊNIO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA ENTRE CONVÊNIOS. VEDAÇÃO DE RETROATIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Controvérsia recursal que consiste na análise da possibilidade de a Administração suspender repasse de recursos em convênio vigente sob a justificativa de que, em convênio anterior não mais vigente, foram constatadas irregularidades e valores a serem devolvidos pelo convenente.
2. As normas apontadas pelo concedente para validar a suspensão de pagamentos devidos como contrapartida em convênio (art. 19, §4o, I, da IN 01/2005-CGDF, e arts. 14 e 25 do Decreto 35.240/2014) possibilitam apenas a suspensão de pagamentos concernentes ao mesmo convênio em que foram verificadas inconsistências.
3. Cada convênio é, em regra, um instrumento independente que prevê direitos e obrigações para concedente e convenente, bem como deve estabelecer as sanções e formas de reparação de eventuais danos.
4. Nos termos da súmula 02 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, é inadmissível a retroatividade de convênios e contratos. 4.1. Referida súmula está em consonância com o art. 10, VI, do Decreto 35.240/2014, segundo o qual é vedada em convênios a admissão de cláusulas que prevejam atribuição de vigência ou de efeitos financeiros retroativos. 4.2. Assim, o Distrito Federal não pode se valer da vigência do convênio 01/2015 para, em uma espécie de punição retroativa, suspender repasse de recursos sob a justificativa de que, no tocante ao convênio 01/2014 não mais vigente, foram verificadas inconsistências.
5. A suspensão de pagamentos por parte do Convenente, no curso de convênio em execução (01/2015), em razão de irregularidades ocorridas em convênio não mais vigente (01/2014) representaria ofensa ao princípio da legalidade e enriquecimento ilícito da Administração, a qual, até o momento da prolação da sentença, não tinha comprovado falhas na execução do convênio 01/2015, mas, a despeito disto, suspendeu o repasse de verbas.
6. Eventual imposição de ressarcimento deverá ocorrer no curso da Tomada de Contas Especial já instaurada, e não mediante suspensão de repasse de recursos concernentes a outro convênio.
7. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados.